Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-80.2022.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000464-80.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo (art. 157), Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[D. D. S. V. - CPF: 067.528.521-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), J. R. A. C. - CPF: 047.201.981-39 (APELANTE), H. J. D. S. D. - CPF: 094.234.471-55 (APELANTE), V. D. A. - CPF: 067.130.571-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO LUIZ DE ANDRADE MARQUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO SOCIOEDUCATIVA - ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A LATROCÍNIO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – “
A INTERNAÇÃO NÃO É A MEDIDA ADEQUADA”

-
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA

- ATO INFRACIONAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA - MEDIDA DE INTERNAÇÃO JUSTIFICÁVEL - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO - REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL ESTABELECIDA DE OFÍCIO.

O c. STF e o c. STJ possuem entendimento no sentido de que a conduta praticada mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
“autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação, de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, do ECA”
(STF, HC nº 195979; STJ, AgInt no AREsp nº 1505639/SP; AgInt no HC nº 511.249/GO).

A medida adequada à espécie (latrocínio) é a de internação, pela natureza gravíssima do ato infracional (TJRS, Ap nº 70084679265).

Este e. Tribunal firmou entendimento no sentido de estabelecer a reavaliação de medida de internação a cada trimestre, de modo a se impor a adequação de ofício (TJMT, AP
N.U 0004437-58.2015.8.11.0008;
AP
N.U 0002894-19.2017.8.11.0018; AP
N.U 0015675-53.2019.8.11.0002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000464-80.2022.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): DAYVISON DA SILVA VIANA

JOSÉ RENATO ALMEIDA CONTADINI

HELLEN JAINE DOS SANTOS DOMINGOS

VANESSA DUARTE AMARAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAYVISON DA SILVA VIANA, JOSÉ RENATO ALMEIDA CONTADINI, HELLEN JAINE DOS SANTOS DOMINGOS e VANESSA DUARTE AMARAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação socioeducativa (PJE N.U. 1000464-80.2022.8.11.0025), que aplicou medida socioeducativa de internação por atos infracionais análogos a latrocínio, tráfico de drogas e posse de drogas para uso pessoal, com reavaliação semestral – art. 157, § 3º, II, do CP; art. 33,
caput
, e art. 28,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 103 do ECA – (ID 102390073).

Os apelantes sustentam que “
neste caso concreto [...]
,
a internação não é a medida adequada”
.

Pedem o provimento para que seja aplicada a medida socioeducativa de
“liberdade assistida”
(ID 128604764).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 128604767).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente opina pelo desprovimento, ao manifestar que a medida socioeducativa de internação “
mostra-se adequada
”,
“sobretudo face às circunstâncias fáticas e à personalidade dos agentes”
(Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça - ID 107115473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 513), manejado por quem tem interesse (ECA, art. 198, c/c CPC, art. 499) e tempestivo (ECA, art. 198, II).

Os apelantes foram representados pela prática de atos infracionais nestes termos:

“[...] Fato 01 – Latrocínio:

Consta do incluso procedimento que no dia 02/03/2022, por volta das 21h00min, na residência localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 58, próximo à Rádio e TV Nazaré, Bairro Módulo 03, em Juína/MT, os adolescentes infratores DAYVISON DA SILVA VIANA, JOSÉ RENATO ALMEIDA CONTADINI, HELLEN JAINE DOS SANTOS DOMINGOS e VANESSA DUARTE AMARAL, em concurso de pessoas com os maiores imputáveis VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE SOUZA, vulgo "VH" e "MANO TITIU", e JOÃO VITOR ALVES DA SILVA, vulgo "ESCOBAR", subtraíram para eles R$ 41,95 (quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), 01 carabina de pressão, 01 moeda nacional de 20 centavos do ano de 1945 (objeto de coleção), 03 anéis, 09 relógios de punho, 03 correntes, 01 cartão de crédito, 01 pingente, 01 medalha e 03 canivetes, mediante violência que resultou na morte da vítima João Luiz de Andrade Marques, idoso com 67 anos de idade.

Fato 02 – Tráfico de drogas:

Consta do incluso procedimento que no dia 03/03/2022, na residência localizada na Rua Interventor Camilo S. Souza, Bairro Setor Industrial (casa de madeira, de cor roxa, localizada na esquina aos fundos do Posto Pasqualotto), em Juína/MT, os adolescentes infratores DAYVISON DA SILVA VIANA e JOSÉ RENATO ALMEIDA CONTADINI, em concurso de pessoas com os maiores imputáveis VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE SOUZA, vulgo "VH" e "MANO TITIU", JOÃO VITOR ALVES DA SILVA, vulgo "ESCOBAR", e PAULO GABRIEL GOMES FERREIRA, vulgo "NEGUINHO" e "MADRUGA, mantiveram em depósito e guardaram para fim de tráfico 10 porções de cocaína e 01

porção de maconha, drogas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regular.

Fato 03 – Posse de drogas para consumo pessoal:

Consta do incluso procedimento que no dia 03/03/2022, na residência localizada na Avenida Missionário Gunnar Vingre, Bairro Módulo 04 (kitnet com portão de cor marrom, localizada aos fundos do Hospital São Lucas), em Juína/MT, as adolescentes infratoras HELLEN JAINE DOS SANTOS DOMINGOS e VANESSA DUARTE AMARAL, guardaram e mantiveram em depósito, para consumo pessoal, 01 porção de maconha, droga capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regular. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução signatário, oferece representação em desfavor de DAYVISON DA SILVA VIANA e JOSÉ RENATO ALMEIDA CONTADINI pela prática dos atos infracionais análogos aos delitos capitulados no art. 157, § 2º, inciso II, 3º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", todos do

Código Penal e art. 33, caput , da Lei n.º 11.343/2006, com incidência do art. 103 do ECA, e em desfavor de HELLEN JAINE DOS SANTOS DOMINGOS e VANESSA DUARTE AMARAL pela prática dos atos infracionais análogos ao delito capitulado no art. 157, § 2º, inciso II, 3º, inciso II, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal e art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com incidência do art. 103 do ECA.
”
(Rafael Marinello, promotor de Justiça - ID 128604172).

O Juízo singular aplicou a medida de internação com a seguinte fundamentação:

“[...] As medidas socioeducativas são medidas com desígnio de ressocialização dos adolescentes que cometeram ato infracional. Possuem natureza repreensiva e pedagógica, no entanto, embora tenham aparência sancionatórias e coercitivas, não se tratam de penas ou castigos, mas de oportunidades de inclusão em processos educativos. [...]

Em razão disso, a definição da medida adequada deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias e com a gravidade do ato infracional, bem como observar condições pessoais do adolescente, tais como sua personalidade, suas referências familiares, sua adaptação ao convívio social, seu envolvimento infracional e sua capacidade para cumprimento das medidas previstas em lei.

Assim, considerando a condição peculiar dos adolescentes como pessoas em desenvolvimento (artigo 6º, ECA) e a gravidade do ato infracional, somado ao fato de terem praticado o ato mediante violência e grave ameaça, que ocasionou a morte da vítima, mostra-se mais adequada para a finalidade de reeducar os adolescentes a aplicação de medida socioeducativa de internação que, vale lembrar, não tem caráter punitivo, e busca, apenas, a ressocialização dos adolescentes, tendo em mira sua recuperação. [...]

Conforme se vê, a conduta dos representados é de extrema censurabilidade e cuja personalidade (apesar de suas poucas idades) já apresentam rigoroso desvio.

Assim sendo, atenta a todos os aspectos relacionados ao ato infracional praticado, ponderando quanto às condições pessoais dos adolescentes em referência, percebo que a medida socioeducativa de internação é a mais adequada, para que possam ser inseridos em processo reeducativo com permanente acompanhamento, de modo a retornarem à sociedade como cidadãos responsáveis e conscientes. [...]

Com efeito, considerando as circunstâncias ventiladas, apreciadas em conjunto e com proporcionalidade ao ato infracional cometido pelos adolescentes, recomenda-se a aplicação da medida socioeducativa de internação, por ser a mais adequada mostrando-se imprescindível à providência para a tentativa de sua reeducação e ressocialização.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão socioeducativa exposta na peça vestibular pelo que, em razão da prática dos atos infracionais análogos aos delitos previstos no art. 157, § 2º, inciso II, § 3º, inciso II, c/c artigos 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 28 da Lei n. 11.343/2006, APLICO aos representados DAYVISON DA SILVA VIANA, JOSÉ RENATO ALMEIDA CONTADINI, HELLEN JAINE DOS SANTOS DOMINGOS e VANESSA DUARTE AMARAL a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, nos termos do artigo 112, inciso VI c/c artigo 121 e artigo 122, inciso I, todos da Lei n. 8069/90.

A manutenção da internação dos adolescentes será reavaliada em 06 (seis) meses, pelo juízo encarregado da execução da medida ora imposta. [...].”
(Daiane Marilyn Vaz, juíza de Direito – ID 128604728)

Pois bem.

A medida socioeducativa de internação fora fundamentada na gravidade do ato infracional, visto que a vítima foi agredida com socos em seu rosto, teve as pernas amarradas e sufocada com um travesseiro até a morte, em sua própria casa, para subtração de objetos pessoais e dinheiro.

O c. STF e o c. STJ possuem entendimento no sentido de que a conduta praticada mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
“autoriza a imposição de medida socioeducativa de internação, de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, do ECA”
(STF, HC nº 195979 - Relatora: Minª. Rosa Weber - 23.2.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1505639/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.9.2019; AgInt no HC nº 511.249/GO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019).

Com efeito, a medida adequada à espécie (latrocínio) é a de internação, pela natureza gravíssima do ato infracional (TJRS, Ap nº 70084679265
- Relator: Des.
Ricardo Moreira Lins Pasti – 7.12.2020).

Todavia, mostra-se pertinente a correção, de ofício, do período de reavaliação da medida de internação, trimestralmente, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal nesse sentido (TJMT, AP
N.U 0004437-58.2015.8.11.0008 - 15.2.2019;
AP
N.U 0002894-19.2017.8.11.0018 - 14.6.2019; AP
N.U 0015675-53.2019.8.11.0002 - 8.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
ESTABELECE-SE
a reavaliação trimestral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022